Tribunal: TJSP
Processo: 2124495-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – Pretensão de concessão de tutela antecipada, objetivando determinar que a ré se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) de energia elétrica – Tutela de urgência indeferida – Presentes a demonstração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica – Pretensão de concessão de tutela antecipada, objetivando determinar que a ré se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) de energia elétrica – Tutela de urgência indeferida – Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal - Decisão reformada - Recurso provido.